Tribunal: TJMT
Processo: 1007371-62.2018.8.11.0041
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-24
Data de publicação: 2021-10-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007371-62.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Fiscalização]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), JANDIRA ETTORE DE QUEIROZ - ME - CNPJ: 01.480.773/0001-85 (APELADO), EDGLEYTON BARBOSA DA SILVA - CPF: 030.012.191-14 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – SENTENÇA QUE CONCEDE A ORDEM – SUSPENSÃO DA INSCRIÇÃO ESTADUAL DE OFÍCIO PELA AUTORIDADE FISCAL SOB O FUNDAMENTO DE DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA – PROCESSO ADMINISTRATIVO NÃO INSTAURADO – VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – MEDIDA QUE OBSTA O EXERCÍCIO COMERCIAL –

DESOBEDIÊNCIA À GARANTIA CONSTITUCIONAL DA LIVRE INICIATIVA E LIVRE EXERCÍCIO DA ATIVIDADE ECONÔMICA – ABUSIVIDADE OU ILEGALIDADE PERPETRADA PELA AUTORIDADE INDIGITADA COMO COATORA CONFIGURADA – DIREITO LÍQUIDO E CERTO VIOLADO –
ORDEM CONCEDIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA.

Se a autoridade impetrada suspende a
inscrição estadual do contribuinte
de ofício, sem instaurar o processo administrativo e oportunizar a apresentação de defesa na esfera extrajudicial, constata-se violação aos princípios da legalidade, do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.

Quando a medida da autoridade fiscal obsta o exercício da atividade econômica para qual a pessoa jurídica foi constituída, vislumbra-se a infringência aos artigos 1º, inciso IV, e 170, caput e parágrafo único, ambos da Constituição Federal.

Configurada a violação ao direito líquido e certo, bem como a abusividade ou ilegalidade perpetrada pela autoridade indigitada como coatora, de rigor a concessão do mandado de segurança.

Sentença que concedeu a ordem ratificada.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, contra sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá-MT, que no Mandado de Segurança n.º
1007371-62.2018.8.11.0041
, impetrado por
JANDIRA ETTORE DE QUEIROZ - ME,
concedeu a ordem para
determinar a
reativação
da Inscrição Estadual da Impetrante, bem como a análise dos documentos apresentados perante o Fisco Estadual.

Aduz que a presente ação mandamental foi impetrada sob o fundamento de que, embora a impetrante tenha cumprido com a notificação n. 56867/1627/68/2018, apresentando os documentos solicitados pelo fisco por meio do E-PROCESS n. 5425492/2018, teve a sua inscrição estadual suspensa devido a ausência de analise do requerimento extrajudicial.

Sustenta, todavia, que antes da análise da liminar os documentos foram apreciados pela Autoridade Fazendária, devendo, dessa forma, a ação ser extinta, sem resolução do mérito.

Argumenta que é licita a suspensão da inscrição estadual da Apelada, pois foi instaurado procedimento extrajudicial, onde foi oportunizado o contraditório e a ampla defesa, e mesmo assim, a recorrida não cumpriu com os prazos estabelecidos na notificação.

Assevera que a Impetrante foi notificada em 09/02/2018, para apresentar em 2 (dois) dias úteis a
Cópia do Contrato Social e alterações, comprovação da integralização do Capital Social da empresa, Última conta de energia elétrica do estabelecimento, Cópia do Alvará de Funcionamento válido, sendo advertida de que o não cumprimento da obrigação, no prazo de 2 (dois) dias úteis, acarretaria a suspensão de sua inscrição estadual.

Assegura que somente em
28/02/2018 que a impetrante apresentou alguns documentos perante o Fisco, deixando de cumprir a integralidade da notificação, pois não foi comprovada a integralização do capital social.

Argui que as exigências não foram atendidas no prazo legal e em sua integralidade, se mostra cabível a suspensão da inscrição estadual com fulcro no artigo 78 da Portaria 05/2014, artigo 17-H da Lei 7.098/98 e artigo 59 do RICMS/MT.

Afirma a jurisprudência tem reconhecido a licitude da suspensão de inscrição cadastral do contribuinte quando o contribuinte não cumpre com obrigações acessórias relativas ao cadastro da pessoa jurídica.

Afirma que não houve abuso de poder da autoridade impetrada e nem violação ao direito líquido e certo da impetrante/agravada.

Com base nestes fundamentos, pugna pelo provimento do recurso, para denegar a ordem mandamental pleiteada na inicial.

A parte Apelante não apresentou contrarrazões ao vertente recurso.

A Procuradoria Geral de Justiça manifestou pelo desprovimento do recurso e consequentemente pela ratificação da sentença (Id. 57542970).

É o relatório.

Des. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que a empresa
JANDIRA ETTORE DE QUEIROZ - ME
impetrou com o Mandado de Segurança n.º
1007371-62.2018.8.11.0041
em face do ato praticado pelo
Gerente

de Fiscalização de ME e EPP, vinculado a
Secretaria Estadual de Fazenda (Sefaz)
, consubstanciado na suspensão da Inscrição Estadual, mesmo após o cumprimento das exigências da autoridade.

Narra que foi notificada (
INTIMAÇÃO Nº. 56867/1627/68/2018)
para apresentar vários documentos perante o fisco.

Expõe que apesar de cumprida a determinação, o requerimento extrajudicial não foi analisado, sendo a sua inscrição Estadual suspensa indevidamente.

Pondera que a suspensão da emissão de nota fiscal impossibilita o livre exercício das atividades empresariais
da Agravante, violando o
artigo 170, IV, e art. 5º LXXVIII, ambos da Constituição Federal.

Requereu a concessão da ordem mandamental para determinar que a autoridade impetrada reative a inscrição estadual e analise os documentos apresentado administrativamente.

O
Estado de Mato Grosso, em defesa, arguiu que a suspensão da Inscrição Estadual é licita, uma vez que se deu em razão do não atendimento de notificação para regularização das informações cadastrais.

O Magistrado
a quo
,

concedeu a ordem para
determinando que a autoridade impetrada reative a Inscrição Estadual da Impetrante, ao argumento que a notificação extrajudicial, ainda que extemporânea fora integralmente cumprida, motivando a interposição do presente recurso.

Com essas considerações passo à apreciação das insurgências recursais.

Preambularmente, cabe ressaltar que embora tenha sido analisado o pedido extrajudicial da imperante antes de apreciada a liminar da presente ação mandamental, no momento do ajuizamento da demanda, ainda se verificava a pendencia de análise do requerimento extrajudicial.

Outrossim, constata-se dos pedidos apostos na inicial que além que se questionar a ausência de apreciação do requerimento extrajudicial, a parte imperante arguiu a ilegalidade da suspensão da inscrição estadual, ao argumento que violaria princípios e garantias asseguradas pela Lei Maior.

Com efeito, uma vez que o Estado ora recorrente não apresentou qualquer documento que demonstrasse que a Inscrição Estadual do Impetrante não estava suspensa, não há que se falar em extinção da ação por perda do objeto/ausência de interesse de agir.

Em relação a legalidade do ato impugnado, verifica-se da
Intimação n. 56867/1627/68/2018, com data de 09/02/2018, colacionada no Id. 51341011, que a Impetrante/Apelada, foi notificada para apresentar no prazo de 2 (dois) dias, perante o Fisco Estadual, os seguintes documentos:

“a)
Cópia do Contrato Social e alterações (se houver) juntamente com a comprovação de integralização do Capital Social da empresa;

b)
Última conta de energia elétrica do estabelecimento;

c)
Cópia do Alvará de Funcionamento válido”.

Cabe ressaltar que embora a Impetrante alegue que cumpriu integralmente a solicitação do fisco Estadual, não é possível constatar dos documentos colacionados com a exordial que todas as exigências tenham sido atendidas, tendo em vista que não fora apresentado a “
comprovação de integralização do Capital Social da empresa”,
conforme

solicitado pelo Fisco no item “a” da notificação.

No entanto, embora não seja possível afirmar que a obrigação acessória tenha sido devidamente cumprida pela Apelada, o indícios se firmam no sentido de que a suspensão da Inscrição Estadual realizada de oficio se deu sem a instauração do processo administrativo, ou seja, sem oportunizar ao contribuinte se defender na esfera extrajudicial antes de efetivada a suspensão do Cadastro Estadual.

Sobre o assunto, a jurisprudência desta e. Corte de Justiça tem se pronunciado no sentido de que a
suspensão da inscrição perante o ente público, realizada sem oportunizar a apresentação de defesa pelo administrado viola os princípios da legalidade, do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.

Nesse sentido:

“REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA E RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – DECADÊNCIA – INOCORRÊNCIA – INCERTEZA QUANTO À DATA DA CIENTIFICAÇÃO DO ATO LESIONADOR DO DIREITO - SUSPENSÃO DE INSCRIÇÃO ESTADUAL DE CONTRIBUINTE – ATO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FAZENDÁRIA REALIZADO UNILATERALMENTE, COM EMBASAMENTO NA PORTARIA 114/2002/SEFAZ – INOBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – OFENSA A DIREITO LÍQUIDO E CERTO – SEGURANÇA CONCEDIDA – RECURSO DESPROVIDO - SENTENÇA RATIFICADA. [...] 2-
Configura ofensa a direito líquido e certo do contribuinte o ato indigitado de coator que suspende a inscrição estadual da empresa contribuinte, impedindo o exercício da sua atividade empresarial, quando praticado sumariamente pela Administração Pública Fazendária, com supedâneo em portarias editadas pela SEFAZ/MT. 3 – Tal ato reveste-se de ilegalidade e abusividade na medida em que não oferece ao contribuinte o direito ao exercício dos princípios constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa
. 4 – Concessão da Ordem Mandamental – Recurso Desprovido – Sentença em reexame ratificada”.

(TJMT - N.U 0001666-97.2008.8.11.0026, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Desa. MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/10/2019, Publicado no DJE 23/10/2019)

“TRIBUTÁRIO - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REMESSA NECESSÁRIA MANDADO DE SEGURANÇA – PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR – REJEIÇÃO – SUSPENSÃO DE INSCRIÇÃO ESTADUAL – ATO DE OFÍCIO –– INOBSERVÂNCIA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL ADMINISTRATIVO – VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA. [...]

Mostra-se ilegal o ato administrativo que determina a suspensão ex offício da inscrição estadual de pessoa jurídica sem oportunizar ao contribuinte o direito ao contraditório e à ampla defesa”
.

(TJMT - N.U 0028834-92.2009.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/11/2019, Publicado no DJE 18/11/2019)

“APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO - MANDADO DE SEGURANÇA - TRIBUTÁRIO – SUSPENSÃO DA INSCRIÇÃO ESTADUAL DAS CONTRIBUINTE – POSSIBILIDADE EM CASO DE DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA – NÃO OCORRÊNCIA NO CASO CONCRETO - AUSÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO – OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – NECESSIDADE – VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO - RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA.
Se mostra abusivo e ilegal o ato que suspende a inscrição estadual do contribuinte sem prévia instauração de processo administrativo, por ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa
”.
(TJMT - N.U 0016901-88.2010.8.11.0041, Des. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 19/06/2018, Publicado no DJE 12/07/2018)

Além disso,
tal media obsta que o Contribuinte mantenha as atividades para qual a pessoa jurídica foi constituída, infringindo a garantia constitucional da livre iniciativa e livre exercício da atividade econômica, prevista nos artigos 1º, inciso IV, e 170, caput e parágrafo único da Constituição Federal, transcrevo:

“
Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos:

[...]

IV - os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa; [...]”

“Art. 170. A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social, observados os seguintes princípios:

[...]

Parágrafo único. É assegurado a todos
o livre exercício de qualquer atividade econômica
, independentemente de autorização de órgãos públicos, salvo nos casos previstos em lei”.

Nesse sentido já se posicionou a Suprema Corte de Justiça em casos análogos,
in verbis
:

“DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROIBIÇÃO DE EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS. [...] 1.
O Plenário do Supremo Tribunal Federal considera inconstitucionais as medidas fiscais que se revestem de restrições abusivas, limitadoras do livre exercício da atividade econômica. Precedentes
. 2. Agravo regimental a que se nega provimento”.
(STF – AG.ERG no RE com Agravo 917.191-SP – RELATOR: MIN. ROBERTO BARROSO – Publicação: 28/06/2016)

Posto isso, resta evidenciada a abusividade e ilegalidade perpetrada pela autoridade indigitada como coatora com a suspensão da inscrição estadual, em razão da constatação de irregularidade cadastral, sem que fosse observado o princípio do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.

Assim, a sentença que concedeu a segurança deve ser mantida, de modo a resguardar direito liquido e certo da Impetrante, ora Apelada.

Diante do exposto, e consonância com o parecer da Procuradoria Geral de Justiça,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso e, consequentemente, ratifico a sentença objurgada.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (1º VOGAL)

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXMO. SR. DR. ALEXANDRE ELIAS FILHO (2º VOGAL)

Aguardo o pedido de vista.

EM 30 DE MARÇO DE 2021:

APÓS O VOTO DO RELATOR NO SENTIDO DE NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO E RATIFICAR A SENTENÇA, PEDIU VISTA O 1º. VOGAL. O 2º. VOGAL AGUARDA.

SESSÃO DE 24 DE AGOSTO DE 2021(CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (1º VOGAL)

De acordo com o voto do relator.

V O T O

EXMO. SR. DR. ALEXANDRE ELIAS FILHO (2º VOGAL)

Acompanho os votos precedentes.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/08/2021